Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731474-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA EMBARGADO: WANDERVAL CALACA DE MENDONCA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AYLTON LEMOS DE AZEVEDO E OUTRO contra a decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação reivindicatória no 0703342-70.2023.8.07.0011, proposta por WANDERVAL CALACA DE MENDONCA contra a ora agravante, deferiu medida liminar pleiteada pelo autor/agravado, para que os réus/agravantes procedam à desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imissão na posse (ID 165694101) Nas razões recursais (ID 49603966), suscitam preliminar de ilegitimidade ativa do autor/agravado para a propositura da ação reivindicatória, com o argumento de que este é insolvente civil, cabendo ao administrador da massa falida representar o devedor judicialmente e extrajudicialmente. Diante disso, defende que a liminar concedida não produz qualquer efeito, porque falta requisito essencial para a propositura da ação. Alega incompetência absoluta do Juízo para tratar de bens de pessoa insolvente, argumenta que a competência é do Juízo falimentar com base no art. 33 da Lei de Organização Judiciária do DF e nos arts. 61 e 62 do Código de Processo Civil. Por fim, alega estarem presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência. Defende a probabilidade do direito com o argumento de que haverá julgamento do recurso de apelação interposto nos autos n. 0726515-61.2020.8.07.0001 contra sentença que reconheceu que a posse exercida pelos agravantes é clandestina, injusta e de má-fé. Sustenta que a revogação da liminar não causará prejuízos ao agravado, uma vez que o imóvel está arrecadado pela massa falido do agravado e em caso de desprovimento do recurso de apelação do agravante será utilizado para quitação de dívidas do autor/agravado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para que tutela de urgência concedida ao autor/agravado seja revogada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de ID 50515795. No ID 49877696 determinei a redistribuição do feito à Primeira Turma Cível, para que fosse analisada possível prevenção, ocasião em que o eminente Des. Teófilo Caetano afirmou sua incompetência para processar e julgar o feito. No ID 50612648 semelhante providência foi adotada. Tendo o eminente Des. Roberto Freitas Filho declarado sua incompetência para o presente recurso (ID 51722855). Contrarrazões do agravado no ID 50726810, requerendo o desprovimento do recurso. Na petição de ID 50779021 o agravante informa a desistência do recurso por perda superveniente do objeto. Preparo recolhido no ID 49603984 É o relatório. DECIDO. Inicialmente, afirmo a competência desta Turma. Tendo em vista que o agravante informou, por meio da petição de ID 50779021, a desistência do presente recurso, não mais subsiste o interesse na tutela recursal pleiteada. Desta feita, homologo a desistência formulada, com fulcro no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT e, com isso, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator